Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Emenda à petição inicial. Ausência de urgência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justificasse a mitigação da taxatividade.
2. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de arbitramento de honorários advocatícios, exigindo a indicação de valor certo, adequação do valor da causa e comprovação do recolhimento de custas.
3. O agravante requereu o processamento do agravo de instrumento com efeito suspensivo, afastando as exigências impostas e reconhecendo a validade do valor simbólico atribuído à causa, bem como a isenção de custas prevista no art. 82, §3o, do CPC, com redação da Lei no 15.109/2025.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
III. Razões de decidir
5. A decisão que determina a emenda da petição inicial possui natureza de despacho saneador, sem conteúdo decisório autônomo, sendo insuscetível de impugnação por agravo de instrumento.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que tais despachos não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, devendo eventual insurgência ser veiculada em preliminar de apelação.
7. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.
8. A extinção do processo por indeferimento da inicial não impede o reajuizamento da ação, tampouco gera prejuízo irreversível.
9. O eventual prejuízo ao agravante somente se concretizará na hipótese de indeferimento da inicial, sendo possível a interposição de apelação com juízo de retratação e devolução da matéria ao Tribunal.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §3o; 321, parágrafo único; 331; 932, III; 1.001, III; 1.015; 1.019, §1o; 82, §3o (com redação da Lei no 15.109/2025).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.809.806/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26/4/2023; TJDFT, Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 2013484, 0710578-38.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 02/07/2025.